Tribunal: TJDFT
Processo: 0713236-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713236-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMIRO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718685-22.2022.8.07.0018, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados, no caso, ID 217716766 da origem. Em resumo, insurge-se contra a aplicação da SELIC sobre o débito consolidado. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada ID 217716766 da origem, foi proferida em 14/11/2024, e, consoante certidão do CJU (ID 225209172), o ente público, por seu d. Procurador, registrou ciência em 23/11/2024 (sábado), por isso considera-se realizada no dia 25/11/2024 (segunda-feira), resultando que o prazo recursal iniciou no dia 26/11/2024 (terça-feira) e teve fim no dia 05/02/2025 (quinta-feira). O presente recurso foi interposto nesta data, 04/04/2025, portanto, aparentemente, intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Com a manifestação da parte ou decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator